Tribunal: TJES
Processo: 0001986-42.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001986-42.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SULIANI MARIA BONADIMAN BOSIO e outros

APELADO: ARRANHACEU EMPREENDIMENTOS ONSHORE & OFFSHORE LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ARTIGO 1.242, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. LAPSO TEMPORAL. POSSE ININTERRUPTA E INCONTESTADA.
ANIMUS DOMINI
. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Para a aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.242, do Código Civil, afigura-se necessário provar que o possuidor exercia-a de maneira ininterrupta pelo lapso temporal necessário, inconteste e com
animus domini
.

II.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.”
(
STJ
; REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

III.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer elemento de prova capaz de repercutir a externalização de evidências acerca do exercício possessório com
animus domini
das Recorrentes, durante o período que alegam possuir o imóvel, porquanto sempre residiram por simples tolerância de seus genitores, conforme evidenciado no próprio depoimento prestado em Juízo.

IV
. Os argumentos recursais apenas reforçam que a permanência das Recorrentes no imóvel sempre ocorreu por atos de mera tolerância dos genitores, a teor, inclusive, da seguinte alegação contida na peça recursal: “
as recorrentes deram continuidade em suas vidas, uma das recorrentes, cumprindo corn o propósito Bíblico de cresceu, casou e multiplicou, enquanto a outra, permanece no irnóvel cuidando de seus genitores”
.

V.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SULIANE MARIA BONADIMAN BOSIO
e
MARCELA BONADIMAN BOSIO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 179/180-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face de
ARRANHACÉU EMPREENDIMENTOS ONSHORE & OFFSHORE LTDA
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando as Autoras/Recorrentes a arcar com custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, as Recorrentes sustentam que: (
I
)
“as recorrente exercem comportamento de proprietárias no imóvel sem oposição, com justo título, de boa fé, por rnais de 10 anos”
; (
II
)
“sempre residiram e forma informadas de que eram as proprietárias no imóvel objeto desta lide por seus genitores, que compraram o imóvel no mês de agosto de 2004”
; (
III
)
“A fundamentação da magistrada de que as recorrentes não exercem animus domini sobre o imóvel é equivocada, obviamente que, no lapso de 07 (sete) anos que tramita a demanda, as recorrentes deram continuidade em suas vidas, uma das recorrentes, cumprindo corn o propósito Bíblico de cresceu, casou e multiplicou, enquanto a outra, permanece no irnóvel cuidando de seus genitores”
; (
IV
)
“a fundamentação de que as recorrente tern outros irmãos, também não merece prosperar, pois, corno dito acima, o imóvel, por desejo dos seus genitores sempre foi e é das recorrentes, não havendo que falar em ‘burlar os trâmites sucessórios’, as recorrentes buscam apenas regularizar a propriedade de urn imóvel que ihes pertence”
.

A questão de fundo cinge-se, bem é de ver, em definir se as Recorrentes cumpriram os requisitos legais necessários à aquisição originária da propriedade do imóvel em litígio, discriminado à fl. 03, como sendo um
“imóvel construído no lote de terras de nº 10, da quadra 55, situado no loteamento Lago Azul, com registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Iconha-ES”
, alegando, para tanto, o exercício de posse ininterrupta, com justo título e sem oposição, desde os idos de 2004.

O Magistrado
a quo
houve por bem rejeitar os pedidos exordiais, diante da ausência da caracterização da posse com ânimo de dono por parte das Recorrentes, a teor da seguinte fundamentação,
in litteris:

“No tocante ao mérito, a Usucapião é instituto clássico de direito civil e serve como modo originário de aquisição da propriedade de uma coisa (ou de algum outro direito real que tenha a posse com função de fruição) pelo exercício de posse qualificada no tempo fixado em lei, bem como serve ao propósito de atingir paz social, conferindo segurança e certeza jurídicas, mediante a estabilização de relações jurídicas de posse por meio da propriedade.

Não obstante, é valioso instrumento de efetivação da função social da propriedade (art. 170, inciso III, da Constituição Federal).

Dispõe o art. 1.242 do Código Civil que aquele que possuir imóvel, continua e incontestadamente, com justo título e boa fé, pelo prazo de 10 anos, adquirirá sua propriedade e, segundo consta no art. 1.243, do mesmo diploma legal, é lícita a contagem do tempo de posse do antecessor, para fins de usucapião.

Assim, são requisitos da usucapião ordinária: i) posse, com animus domini, por ao menos 10 anos; ii) inexistência de oposição à posse, sem oposição; iii) justo título e boa-fé.

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, bem como os depoimentos pessoais prestados por ambas as autoras na audiência de instrução e julgamento de fls. 176/178, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que as autoras não exerceram posse com animus domini sobre o bem.

Eis os depoimentos pessoais das autoras:

SULIANI MARIA BONADIMAN BOSIO, qualificada na inicial. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu: que no momento não mora no imóvel objeto da lide; que hoje é casada; que no imóvel objeto da lide residem os pais da depoente e sua irmã Marcela; que o pai da depoente reside no local há mais de 20 anos; que tem duas casas no lote nº 10, sendo uma embaixo outra na parte de cima; que é uma casa de dois andares; que constitui duas residências; que quando foi morar no local com os pais, já havia a casa no térreo; que depois construíram a parte de cima da casa; que não sabe dizer de quem seu pai comprou o imóvel; que não conhece a testemunha Berilo e Luciene arroladas na inicial como testemunhas; que o pai da depoente, Sr. Argentino, foi quem adquiriu o imóvel. Dada a palavra ao advogado das autoras, nada perguntou. Nada mais havendo, encerrou-se.

MARCELA BONADIMAN BOSIO, qualificada na inicial. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu: que tem outros irmãos por parte de pai; que o pai da depoente foi quem adquiriu o imóvel; que acredita que tem 13 anos que pai adquiriu o imóvel; que os irmãos da depoente não moraram no imóvel; que sua irmã Suliani já residiu no local; que a depoente ainda reside no local. Dada a palavra ao advogado das autoras, respondeu: que quando seu pai comprou o imóvel já era casado com a mãe da depoente; que acredita que seus irmãos por parte de pai já receberam bens do pai. Nada mais havendo, encerrou-se.

Conclui-se que quem sempre exerceu posse com animus domini, ou seja, como realmente donos, foram os genitores das requerentes e não as próprias requerentes.

A autora Suliani afirma que atualmente não reside no imóvel objeto da lide e que no bem residem seus pais e sua irmã, Sra. Marcela.

Já a Sra. Marcela afirma que possui outros irmãos por parte de pai e que foram seus genitores que adquiriram o imóvel usucapiendo. A mera permissão de que a Sra. Marcela resida no local não implica que a mesma se tornou dona da coisa.

Não obstante a isso, a ação de usucapião não pode ser utilizada para burlar os trâmites sucessórios. As autoras possuem outros irmãos e, salvo melhor juízo e fatos extraordinários não ventilados nos autos, os mesmos possuirão quinhão sobre o imóvel usucapiendo, no momento do evento morte dos genitores.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DOS GENITORES DOS AUTORES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. - A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade, ou seja, quando desvinculada de qualquer relação com o titular anterior, inexistindo relação jurídica de transmissão, sendo irrelevante a figura do antecessor. - É vedado à parte se valer da ação de usucapião para a aquisição do domínio, em substituição ao processo de inventário, por constituir a via procedimental inadequada ao fim colimado.

(TJ-MG - AC: 10220090111067002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)

Ante o exposto, considerando que as autoras não exerceram posse com animus domini, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, ao tempo que declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso, do CPC.”

Com efeito, a respeito da matéria, trago à baila o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.”
(
STJ
; REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

É cediço que a Usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, decorrente de dois elementos: a posse e o decurso do tempo.

Notadamente em relação à posse, é necessário comprovar que o possuidor a exercia de maneira ininterrupta, inconteste e com
animus domini
, sendo que, no que tange ao tempo, em se tratando de usucapião ordinária, revela-se necessário que o Autor da ação prove, além da posse com
animus domini
, o decurso do prazo 10 (dez) anos,
in verbis
:

“
Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.
”

Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer elemento de prova capaz de repercutir a externalização de evidências acerca do exercício possessório com
animus domini
das Recorrentes, durante o período que alegam possuir o imóvel, porquanto sempre residiram por simples tolerância de seus genitores, conforme evidenciado no próprio depoimento prestado em Juízo.

Em situações desta jaez, a jurisprudência Pátria não destoa da compreensão externada na Sentença recorrida, a teor dos seguintes precedentes,
in litteris:

“
EMENTA:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Autor pretende usucapir imóvel sobre o qual alega exercer a posse há mais de 16 anos. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo do autor. Usucapião improcedente. Ausência dos requisitos. Prescrição aquisitiva. Modo originário de aquisição da propriedade. Requisitos legais. Coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio) e decurso do tempo (tempus). Não preenchimento. Usucapião em detrimento dos demais herdeiros. Autores não detinham a posse com intenção de donos, haja vista estarem ali mediante simples tolerância dos proprietários (pais do autor) e, posteriormente, dos demais herdeiros. Mera tolerância ou permissão não gera posse, o que inviabiliza, consequentemente, a usucapião. Precariedade da posse. Não convalescimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(
TJ-SP
- AC: 10049298820188260047 SP 1004929-88.2018.8.26.0047, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 31/03/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. Posse decorrente de relações familiares. Atos de mera permissão, tolerância ou ocupação consentida pelos titulares do imóvel, uma vez que as autoras eram nora e neta do titular de domínio, permanecendo no bem após a morte do filho dos proprietários registrais.Posse não revestida de animus domini, elemento anímico indispensável ao reconhecimento da prescrição aquisitiva visada.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(
TJ-RS
- AC: 70065756322 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 23/02/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2017)

Em sendo assim, não verifico qualquer equívoco na Sentença recorrida, sobretudo porque os argumentos recursais apenas reforçam que a permanência delas no imóvel sempre ocorreu por atos de mera tolerância dos genitores, a teor, inclusive, da seguinte alegação contida na peça recursal: “
as recorrentes deram continuidade em suas vidas, uma das recorrentes, cumprindo corn o propósito Bíblico de cresceu, casou e multiplicou, enquanto a outra, permanece no irnóvel cuidando de seus genitores”.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se incólume o
decisum
objurgado, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) do valor da causa, suspendendo, porém, a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)